Tribunal: TJDFT
Processo: 0737514-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. VALOR DA CAUSA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO. AUTOR.
1. Na ação de exibição de documentos, como a obrigação não tem conteúdo econômico aferível, o valor da causa é apenas simbólico e, em razão disso, é possível a fixação dos honorários advocatícios por equidade. Como o valor estipulado foi objeto de insurgência recursal específica, cabível a fixação do valor da causa em valor razoável e proporcional às particularidades do feito.
2. Ausente resistência do réu, que apresentou os documentos solicitados junto com a contestação, e demonstrada a desnecessidade de propositura da demanda, cabível a condenação do autor ao pagamento da sucumbência, por força do princípio da causalidade. Precedentes.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.